Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-31.2004.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO No 000011-31.2004.811.0091 - 2653
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CARLOS JOSE DE JESUS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte, que, nos autos da Execução Fiscal no. 11-31.2004.811.0091 - 2653, reconheceu a prescrição no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta que, no presente caso, não há que se falar em decadência, entre o fato gerador e a constituição do crédito, muito menos da prescrição entre a data da constituição e a interposição da ação executiva; além de que o processo transcorreu de forma adequada com diversas petições de impulso, não deixando o processo parado por parte do Exequente.
Dessa forma, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
As contrarrazões foram apresentadas no Id.29441458, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
[...]
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte, que, nos autos da Execução Fiscal no. 11-31.2004.811.0091 - 2653, reconheceu a prescrição no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 9-22-12-1997 a execução fiscal de origem, em desfavor do Apelado, objetivando o recebimento de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, cujo fato gerador ocorreu em 02/1993 e 12/1995 e a constituição definitiva em 15-10-1996, consoante CDA acostada no Id. 29441451 - Pág. 1.
Sendo assim, entre a ocorrência dos fatos geradores e a constituição definitiva aposta na CDA, a qual possui presunção de veracidade, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 173 do CTN, afastando a ocorrência da decadência.
Por outro lado, tenho que resta demonstrada a ocorrência da prescrição.
Necessário ressaltar que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com a citação válida, pois, na hipótese, o despacho inicial ocorreu em 24-8-1998, antes da vigência da alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005 (publicada em 9-2-2005).
Impende mencionar que a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do que determina o art. 240, § 1o, do CPC, desde que, a demora na citação não seja atribuída ao Fisco.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1o, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008. 3. Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1o, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco. Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e AgRg no AREsp 167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 571242 SC 2014/0216564-4. Publicação DJe 14/05/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. [Destaquei]
Contudo, no presente caso, inobstante o Recorrente alegar que a demora foi do Judiciário, verifica-se que houve demora na sua parte quanto a condução do feito, visto que apenas logrou êxito na citação do Executado em 11-12-2006, via Edital, após oito anos da distribuição da ação.
Desse modo, entre a data da constituição definitiva – 15-10-1996 - até a data da sentença (2018), transcorreram mais de dez anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, diante da ausência de citação válida, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN, de modo que o referido crédito tributário resta alcançado pela prescrição.
Colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO ADVENTO DA LC N. 118/2005. DEMORA DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, ao reconhecer a prescrição, afastou qualquer circunstância que responsabilizasse o Poder Judiciário pela demora da citação do executado, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ ao caso dos autos. 2. Aferir as circunstâncias que deram causa à demora na citação demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Questão referendada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao Colegiado pelo regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC. 4. Na hipótese, ainda que o crédito tributário tenha sido constituído em 11.3.1997 (como requer a agravante), ele estaria prescrito, já que a CVM teria cinco anos para cobrar a partir daquela data. A execução fiscal foi ajuizada em 25.1.2002. Nesse caso, como a ação foi ajuizada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/05, apenas a citação interromperia a prescrição; logo, a CVM teria até 10.3.2002 para citar o devedor e, consequentemente, interromper a prescrição. Como o devedor não foi citado até essa data limite, operou-se a prescrição tributária. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1401656/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012). [Destaquei]
Portanto, torna-se evidente o reconhecimento da prescrição pelo transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a data em que foi proferida a sentença.
Ademais, não há óbice ao juízo sentenciante em declarar, de ofício, a prescrição da ação executiva, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, posto que no caso dos autos, não se discute o reconhecimento da prescrição intercorrente e sim da prescrição direta, ocorrida em face da inércia do exequente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ARTS. 174 E 219, § 1o, DO CPC. DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.120.295/SP. DEMORA DA CITAÇÃO. MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RESP PARADIGMA 1.102.431/RJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 219, § 5o, DO CPC. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ. 1. Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso. 2. In casu, os créditos tributários foram constituídos em 1996. O executivo fiscal foi proposto em 1997, não ocorrendo a citação até a data da prolação da sentença em 2005. Logo, é inequívoca a ocorrência da prescrição. 3. Não merece seguimento o presente recurso quanto à alegação de inércia do Poder Judiciário em efetuar a citação do devedor, pois esta análise demanda, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 4. O caso dos autos não cuida de prescrição intercorrente, porquanto não houve interrupção do lapso prescricional. Tratando-se de prescrição direta, pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos termos do art. 219, § 5o, do CPC, perfeitamente aplicável às execuções fiscais. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014). [Destaquei]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora